Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716940-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZEU SANTANA BARROS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizeu Santana Barros, representado pela Defensoria Pública, no exercício da função de Curadoria de Ausentes, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a remessa dos autos à contadoria judicial nos seguintes termos, in verbis: Petição ID145896404 da curadoria de ausentes. Indefiro o pedido supra, tendo em vista que qualquer discussão quanto aos cálculos da dívida deverá ser realizada via embargos e não através de simples petição, como numa espécie de exceção de pre-executividade, uma vez que imprestável o instituto pois tal pedido demanda dilação probatória para averiguação dos cálculos. Mesmo que assim não fosse, a remessa dos autos à contadoria tem que ser motivada, mesmo para curadoria de ausentes, com a indicação concreta de suspeita de erro de cálculo flagrante que dispensasse prova em contrário. Os cálculos apresentados pelo exequente não apresentam prima facie nenhuma irregularidade que justifique a medida pleiteada. Estão de conformidade com os que regularmente acompanham feitos de igual natureza. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. INDEFERIMENTO DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, nos termos do artigo 231, II do Código de Processo Civil é indicada para os casos em que o réu encontra-se em local incerto e não sabido. 1.2. Nos autos as tentativas frustradas de intimação foram realizadas tanto via carta como via oficial de justiça nos endereços apresentados pelo autor da ação, assim como aqueles obtidos através de consulta nos sistemas INFOSEG e SIEL. 1.3. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD diante das frustradas diligências anteriores que se mostraram suficientes, sem necessidade de esgotamento de especificamente todos os sistemas de consulta. 2. O juiz é destinatário das provas e por isso tem a incumbência de verificar a sua necessidade, podendo indeferi-las quando julgar protelatórias ou desnecessárias nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. 2.1. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor conforme disposição do artigo 373, II do Código de Processo Civil. 2.2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, logo entendendo o juiz pela suficiência de provas nos autos não há obrigatoriedade em requerer novos cálculos ao contador em razão de pedido genérico feito pela parte representada pela Contadoria Judicial sob o argumento de hipossuficiência técnica. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1083128, 20151210028750APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: 229-238) (grifo nosso) Aguarde-se o transcurso do prazo de embargos. Em suas razões recursais (ID 46351909), o agravante sustenta erro do Juízo de origem ao indeferir pedido de remessa à contadoria e o prosseguimento do prazo para embargos à execução. Alega ser “inequívoco o potencial risco de dano em caso de atos expropriatórios fundado em uma execução irregular e na perda de possível proposição de ação autônoma (embargos à execução), por meio da qual o executado poderia apresentar discordância de algum aspecto da ação de execução”. Afirma impossibilidade de os cálculos serem realizados pela própria Defensoria Pública, por ausência de estrutura especializada, o que deve ocasionar o sobrestamento do prazo para os embargos à execução e a pronta remessa dos autos nos termos expostos. O recorrente aponta que exceção de pré-executividade é meio legítimo para suscitar excesso de execução. No caso, aponta que a prova pré-constituída exigida estaria configurada após a remessa dos autos à Contadoria, evidenciado o excesso que a parte afirma existir. Acosta precedentes que entende ampararem a tese suscitada. Nesses termos, pleiteia liminarmente a concessão de tutela de urgência para que haja sobrestamento do prazo para apresentação dos embargos à execução, com a determinação imediata da remessa dos autos à Contadoria Judicial. No mérito, requer o conhecimento da exceção de pré-executividade como meio adequado para a discussão do excesso apontado. Parte isenta de preparo por ser representada pela Defensoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação pela via dos embargos à execução. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021). Na hipótese, a parte agravante defende que a prova pré-constituída estaria caracterizada somente após a remessa dos autos à contadoria judicial, posto que a Defensoria Pública, que atua no feito no exercício da Curadoria da Ausentes, não estaria apta a produzir os cálculos necessários à representação efetiva da parte. Ocorre que, conforme apontado, o c. STJ possui farta jurisprudência no sentido da indispensabilidade de que as matérias tratadas no bojo de exceção de pré-executividade não contenham necessidade de dilação probatória, o que não se dá no caso em apreço. Com efeito, não é possível verificar, por meio de mera petição, com força de exceção de pré-executividade, a incorreção dos cálculos manejados. Como afirmado, tal instrumento deve ser reservado para discussão das matérias de ordem pública que estejam suficientemente instruídas. Assim, a discussão trazida aos autos pela agravante demanda dilação probatória e discussão a respeito dos cálculos envolvidos na lide, que só é possível no âmbito de embargos à execução. Sobre o assunto, já decidiu esse e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSINATURA. INVALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O uso da exceção de pré-executividade exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um (1) de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A invalidade da assinatura aposta no título é questão que demanda dilação probatória, com a devida manifestação do agravado em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, o que demonstra a inadequação da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1655669, 07269818720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora